Tribunal: TCU
Processo: 000.571/2024-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 272023, modalidade Pregão e Uasg 110161 (Objeto: Contratação de serviços de manutenção especializada dos centros de processamento de dados das Sedes I e II da Advocacia-Geral da União AGU, nos termos e condições deste instrumento convocatório.)

Inteiro teor:
Acórdão 2057/2024-TCU-Plenário Trata-se de representação, com pedido de adoção de medida cautelar, a respeito de supostas irregularidades ocorridas no ocorridas no Pregão Eletrônico 27/2023, sob a responsabilidade da Superintendência de Administração da 1a Região/Advocacia-Geral da União - AGU, cujo objeto é a contratação de serviços de manutenção especializada dos centros de processamento de dados das Sedes I e II da Advocacia-Geral da União. Considerando que não foram constatadas irregularidades em relação à desclassificação da representante no certame em questão, uma vez que a referida empresa não apresentou documentação complementar apta a comprovar o atendimento a diversos itens do edital, mesmo após a concessão de duas prorrogações de prazo com essa finalidade, por meio de comunicações devidamente registradas por meio do chat do sistema Compras.gov. Considerando que a alegação de suposta inexequibilidade da proposta de preços da representante foi mencionada no ato que resultou em sua desclassificação no certame apenas como constatação adicional, tendo sido tal ato fundamentado tão somente pelo não atendimento, pela referida empresa, às exigências de comprovação de atendimento de requisitos técnicos. Considerando que não restou configurado interesse público na continuidade da atuação deste Tribunal sobre o caso, e que a mera alegação, não comprovada, de suposto dano ao erário não implica a necessidade de oitiva do Ministério Público junto ao TCU, cuja participação é obrigatória apenas em processos de tomada e prestação de contas ou de análise de atos de pessoal sujeitos a registro. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 43 da Lei 8.443/92; c/c os artigos 1o, inciso XXIV; 17, inciso IV; 143, inciso III; 169, inciso III; 234, § 2o, 2a parte; 235 e 237, inciso VII; e 276, § 6o, todos do Regimento Interno, e artigo 103, § 1o da Resolução TCU 259/2014, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la improcedente ; indeferir o pedido de medida cautelar , ante a inexistência dos requisitos necessários à sua concessão; encaminhar cópia do presente Acórdão à Advocacia-Geral da União e à representante, informando-lhes que o conteúdo desta deliberação poderá ser consultado, também, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; e determinar o arquivamento dos autos. 1. Processo TC- Processo 000.571/2024-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Advocacia-Geral da União. 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Monique Rafaella Rocha Furtado (34131/OAB-DF), representando Orion Telecomunicacoes Engenharia S/a. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.